Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUERES DEVIDOS. TERMO DE VISTORIA FINAL. ELABORAÇÃO UNILATERAL. ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) examinar se o denominado termo de “vistoria de saída” elaborado unilateralmente pelo locador pode ensejar a condenação da locatária à reparação dos alegados danos ocasionados ao imóvel; b) analisar a condenação do locatário ao pagamento referente às parcelas de alugueres em atraso.
2. Em relação ao termo de “vistoria de saída” produzido unilateralmente pelo locatário, deve ser ressaltada a necessidade de cientificação do locatário a respeito da data designada para a efetivação da mencionada vistoria. Essa diretriz tem como fundamento lógico as premissas de que o locatário notificado que não comparece não pode contestar a vistoria e de que o laudo elaborado unilateralmente pelo locador pode ser admitido como prova da necessidade de ressarcimento por supostos danos causados pelo locatário.
3. É dever legal atribuído ao locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991). 3.1. Assim, diante dos elementos de prova juntados aos autos, afigura-se evidente que os réus não se desincumbiram de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Recurso desprovido.